Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUERES. IMÓVEL EM LITÍGIO. LOCAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. FRUTOS CIVIS. PROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos (Código Civil, ar. 1.214).
2. Efetuada a escritura pública do imóvel, não mais subsiste a boa-fé de quem tinha a posse, a fim de receber os frutos civis do bem, como os aluguéis, sem prévio ajuste com quem detém os plenos atributos da propriedade.
3. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
4. Apelações conhecidas. Provida parcialmente a apelação da ré Chuva & Sol Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda. – ME e não provida a apelação do réu Vinícius Araújo de Melo.